Tribunal: CARF
Processo: 15555.720272/2017-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15555.720272/2017-87
ACÓRDÃO
2102-003.833 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2015 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao
contribuinte que deve comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado
nos termos da lei.
As compensações efetuadas sem a devida comprovação dos créditos
utilizados não serão objeto de homologação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator

Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.833 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15555.720272/2017-87
2
RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 03-82.190 - 5a
Turma da DRJ/BSB de 23 de outubro de 2018 que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Despacho decisório (fls 191/196)
Em 29/11/2017 foi emitido Despacho Decisório emitido pela Delegacia da Receita
Federal em Nova Iguaçu/RJ, cujo teor trata das da análise das compensações realizadas pela
Recorrente em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) no
período de janeiro a dezembro de 2015.
A empresa foi intimada a detalhar a origem dos créditos utilizados nas
compensações. Em resposta apresentada em 12/01/2017, informou que os valores compensados
decorriam de retenções de 11% em Notas Fiscais de serviços prestados, além de contribuições
previdenciárias patronais sobre afastamento por doença, adicional de férias e aviso prévio
indenizado, fundamentando-se no art. 66 da Lei no 8.383/91 e no Mandado de Segurança Coletivo
no 2010.51.01.009164-9. Contudo, não comprovou vínculo com o Centro Industrial do Rio de
Janeiro, impetrante da referida ação.
A fiscalização apurou que as compensações efetuadas nas competências de abril a
outubro e dezembro de 2015 eram indevidas, tendo em vista que não havia decisão judicial com
trânsito em julgado que amparasse a utilização dos créditos. Além disso, constatou-se que, nas
demais competências, as retenções foram integralmente utilizadas no próprio mês.
A fundamentação jurídica considerou o art. 170 do Código Tributário Nacional
(CTN), que autoriza a compensação de créditos líquidos e certos, e o art. 170-A do mesmo
diploma, que veda o aproveitamento de créditos contestados judicialmente antes do trânsito em
julgado. Também foi aplicado o art. 89 da Lei no 8.212/91, que estabelece a restituição ou
compensação somente em casos de pagamento indevido, conforme regulamentado pela IN RFB no
1.300/2012.
Diante do exposto, a autoridade fiscal proferiu decisão pela NÃO HOMOLOGAÇÃO
das compensações, no montante de R$ 2.177.909,31, conforme detalhado na planilha anexa aos
autos.
.
Manifestação de inconformidade (fls 203/229)
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em
12/01/2017, contestando a decisão proferida no Despacho Decisório no 629/2017, que não
homologou as compensações tributárias realizadas no período de janeiro a dezembro de 2015.
O ponto central da manifestação reside na discordância quanto à conclusão da
Receita Federal, que considerou indevidas as compensações de créditos referentes às retenções
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.833 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15555.720272/2017-87
3
de 11% em Notas Fiscais e às contribuições previdenciárias patronais sobre afastamento por
doença, adicional de férias e aviso prévio indenizado. A Recorrente sustentou que as
compensações foram devidamente fundamentadas no art. 66 da Lei no 8.383/91, que autoriza o
contribuinte a utilizar créditos decorrentes de pagamentos indevidos ou a maior, e mencionou o
Mandado de Segurança Coletivo no 2010.51.01.009164-9, afirmando que a ação interrompeu a
prescrição dos créditos desde junho de 2005.
A fundamentação jurídica apresentada destacou o art. 66 da Lei 8.383/91, sendo
que, ao contrário do disposto no art. 170 do CTN, que exige a liquidez e certeza do crédito a ser
compensado, o art. 66 da Lei 8.383/91 não implica na exigência de liquidez para efeito de
compensação, exigindo apenas que o pagamento tenha sido feito indevidamente ou a maior.
Em conclusão, a Recorrente solicitou a revisão da decisão administrativa, com a
consequente homologação das compensações realizadas.
Acórdão 1a Instância (fls.251/258)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2015 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que
deve comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei.
As compensações efetuadas sem a devida comprovação dos créditos utilizados
não serão objeto de homologação.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos ao
trabalhador como forma de retribuir o trabalho prestado, seja em dinheiro ou em
utilidades, provenientes do empregador ou de terceiros.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Recurso Voluntário (fls.274/303)
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em 11/02/2019, em
face do Acórdão mencionado, no qual contestou a não homologação das compensações
tributárias realizadas no período de janeiro a dezembro de 2015. O recurso contesta os
fundamentos utilizados pela autoridade fiscal, mantidos pela 1a instância, e busca o
reconhecimento dos créditos pleiteados.
O ponto central da controvérsia reside na negativa de homologação das
compensações de créditos referentes às retenções de 11% incidentes sobre Notas Fiscais de
serviços prestados, bem como das contribuições previdenciárias patronais sobre afastamento por
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.833 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15555.720272/2017-87
4
doença, adicional de férias e aviso prévio indenizado. A Recorrente sustentou que as
compensações foram realizadas em conformidade com o art. 66 da Lei no 8.383/91, o qual
autoriza a utilização de créditos decorrentes de pagamentos indevidos ou a maior. Alegou, ainda,
que o Mandado de Segurança Coletivo no 2010.51.01.009164-9 interrompeu a prescrição dos
créditos desde junho de 2005.
Do ponto de vista jurídico, a Recorrente fundamentou-se nos seguintes dispositivos
legais:
Art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN): Autoriza a compensação de
créditos líquidos e certos.
Art. 89 da Lei no 8.212/91: Permite a restituição ou compensação das
contribuições sociais pagas indevidamente.
Art. 66 da Lei no 8.383/91: Garante ao contribuinte o direito de compensar
créditos decorrentes de pagamentos indevidos ou a maior.
Em contraponto à fundamentação da autoridade fiscal, a Recorrente argumentou
que o art. 170-A do CTN, que veda o aproveitamento de créditos contestados judicialmente antes
do trânsito em julgado, não é aplicável ao caso, tendo em vista que o mandado de segurança
coletivo abrange a categoria econômica à qual pertence.
Diante do exposto, a Recorrente formulou os seguintes pedidos:
a) O recebimento e provimento do recurso voluntário, com a homologação
das compensações realizadas;
b) O reconhecimento do direito creditório nos termos do art. 66 da Lei no
8.383/91;
c) Caso não seja acolhido o pedido principal, requer a remessa do processo à
Câmara Superior de Recursos Fiscais para análise final;
d) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da
interposição do recurso, conforme previsto no art. 151, III, do CTN.

Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.833 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15555.720272/2017-87
5
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em reconhecer ou não o direito creditório
ALEGADO.
A leitura do voto recorrido (fls. 253/258), nos permite, de maneira resumida,
verificar que, assim como na MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, o cerne da análise reside na
não comprovação da certeza e liquidez dos créditos compensados, exigência prevista no art. 170
do Código Tributário Nacional (CTN), que determina que a compensação somente poderá ocorrer
quando houver créditos líquidos e certos. Para as contribuições previdenciárias, o art. 89 da Lei no
8.212/91 estabelece que a compensação se aplica apenas em casos de pagamento indevido ou
maior que o devido, conforme regulamentado pela Receita Federal.
Apesar da alegação da Recorrente de que as compensações foram realizadas com
fundamento no art. 66 da Lei no 8.383/91, foi destacado que a homologação depende da
comprovação documental do direito creditório, conforme previsto no art. 161 da Instrução
Normativa RFB no 1.717/2017. Nesse ponto, os documentos apresentados não comprovaram de
forma inequívoca a natureza e extensão dos créditos utilizados.
Em relação à não incidência de contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional de férias e os 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença ou auxílio-
acidente, citada com base no REsp no 1.230.957/RS do STJ, o voto esclareceu que, embora a
decisão tenha sido proferida sob a sistemática de recursos repetitivos, não houve trânsito em
julgado nem manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), conforme exigido
pelo art. 19 da Lei no 10.522/2002.
No tocante ao Mandado de Segurança Coletivo no 2010.51.01.009164-9, impetrado
pelo Centro Industrial do Rio de Janeiro, foi ressaltado que a Recorrente não comprovou ser parte
ou associada à entidade impetrante, não podendo, portanto, se beneficiar dos efeitos da ação.
Ademais, as compensações foram realizadas sem amparo em decisão judicial
específica e sem a retificação das GFIP para excluir da base de cálculo as verbas que o contribuinte
considerou indevidas.
Logo, o voto foi pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, mantendo
os termos do Despacho-Decisório no 629/2017 da DRF Nova Iguaçu/RJ, com a não homologação
das compensações realizadas nas competências de abril a outubro e dezembro de 2015.
Portanto, como nada de novo foi arguido ou apresentado no RECURSO
VOLUNTÁRIO, adoto as mesmas razões de decidir do voto recorrido, nos termos do Art. 112, §14, I
da PORTARIA MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (RICARF).
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.833 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15555.720272/2017-87
6
Em relação aos pedidos remanescentes, não há o que ser avaliado, uma vez que a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário é efeito intrínseco da própria tramitação do
processo administrativo fiscal e, a remessa do processo para a Câmara Superior de Recursos
Fiscais deve obedecer ao previsto no Art. 37, §2o do Decreto 70.235/1972 e Art. 118 da PORTARIA
MF No 1.634, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (RICARF), não cabendo a esta turma tal providência.
Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO e, no mérito,
nego provimento. É como voto

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 323
DF CARF MF
Original